Tribunal: TJDFT
Processo: 0000434-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPROVADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUADA.
I – É inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório constante nos autos, prova oral e pericial, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal descrito no art. 129, § 9a, do CP.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
III – Demonstrado nos autos o histórico de violência doméstica do réu contra mulheres com quem se relacionou antes da vítima no caso sob exame, mantém-se a valoração negativa da conduta social.
IV – Recurso conhecido e não provido.